Tribunal: TJMT
Processo: 1022236-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022236-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CLELIO CHIESA - CPF: 066.709.298-62 (ADVOGADO), VALDUIR JORGE ALVES - CPF: 207.747.880-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CONFECCOES CENTAURO LTDA - CNPJ: 02.212.598/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON PEREIRA DOS SANTOS E SILVA - CPF: 707.475.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso. O recorrente alegou ilegitimidade passiva, pois se retirou da sociedade antes do fato gerador, e prescrição intercorrente devido à inércia processual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(I) a ilegitimidade passiva do agravante, que demonstrou ter se retirado regularmente da sociedade antes da ocorrência do fato gerador; e (II) a configuração da prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 40 da LEF e na Súmula 314 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A ilegitimidade passiva do sócio foi comprovada mediante alteração contratual registrada na JUCEMAT, demonstrando que o agravante se retirou da sociedade antes da ocorrência dos fatos geradores do tributo. Não há prova de conduta irregular ou dolo a justificar a responsabilização. 4. A prescrição intercorrente restou configurada, considerando que o prazo quinquenal teve início após o período de suspensão de um ano, nos termos do art. 40 da LEF e da Súmula 314 do STJ. A citação válida ocorreu apenas após oito anos, evidenciando a inércia do exequente. 5. Fixação de honorários advocatícios em R$ 2.000,00, reduzidos pela metade, conforme art. 90, § 4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Reconhecimento da ilegitimidade passiva e da prescrição intercorrente, com extinção da execução fiscal.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade tributária do sócio não pode ser presumida, exigindo prova robusta de conduta irregular ou infração ao art. 135 do CTN. 2. Configura-se a prescrição intercorrente quando, após a suspensão do processo por um ano, transcorre o prazo de cinco anos sem atos efetivos da Fazenda Pública.”

____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
LEF, art. 40; CTN, art. 135; CPC, art. 90, § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 314; STJ, REsp n.o 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 16.10.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de

agravo de instrumento
interposto por
Valduir
Jorge Alves
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca

de Cuiabá–MT
,
que,
nos autos da execução fiscal n.o
0008191-16.2009.8.11.0041
,
ajuizada pelo
Estado de Mato Gross
o,

rejeitou a exceção de
pré
-executividade
proposta pelo agravante.

Nas razões recursais
o Agravante, sustenta sua
ilegitimidade passiva para figurar no polo da execução fiscal, uma vez que, à época do fato gerador do tributo, ocorrido em 2007, ele já havia se retirado da sociedade executada, "Confecções Centauro Ltda." Sua saída se deu por meio da 3a alteração contratual realizada em 05/02/2002 e registrada na Junta Comercial em 07/10/2002, com a integral cessão de suas cotas sociais ao sócio Aroldo Aparecido Barbosa Gonçalves. Invoca o artigo 128 do CTN, que restringe a responsabilização tributária de terceiros aos casos expressamente previstos em lei e desde que haja vínculo com o fato gerador, o que não ocorre no presente caso. Reforça que, inexistindo responsabilidade tributária, sua inclusão na execução fiscal configura erro a ser corrigido.

Além disso, o Agravante defende a
ocorrência da
prescrição intercorrente, em razão da inércia do credor. Sustenta que o Estado de Mato Grosso tomou ciência das tentativas frustradas de citação em 24/02/2014, iniciando, assim, o prazo de suspensão do processo por um ano, nos termos do artigo 40, §2o, da LEF. Decorrido o referido período, teve início automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, conforme previsto na Súmula 314 do STJ. Argumenta que a citação válida do Agravante ocorreu apenas em 07/04/2022, ou seja, oito anos após a ciência da Fazenda Pública quanto à ineficácia das tentativas de citação, configurando, de maneira inequívoca, a prescrição intercorrente.

Diante do risco de dano grave e de difícil reparação, bem como da probabilidade de provimento do recurso, o Agravante requereu a concessão de efeito suspensivo para impedir o prosseguimento da execução fiscal e, ao final, a reforma da decisão agravada, para reconhecer sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, declarar a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito.

Em sede de contrarrazões o Agravado sustenta que, diante da alteração, não subsiste o interesse processual do Agravante em discutir a ilegitimidade passiva.

Além disso, o Agravado argumenta a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, com base na Súmula 392 do STJ e no art. 2o, §8o, da Lei de Execuções Fiscais, que permitem a retificação da CDA até a decisão de primeira instância sem imposição de ônus ao ente público. Reforça a aplicação do art. 26 da referida lei, que isenta a Fazenda Pública de honorários sucumbenciais em caso de cancelamento da inscrição antes da decisão judicial.

Subsidiariamente, o Agravado defende que, caso haja fixação de honorários, estes devem observar o disposto no art. 85, §8o, do CPC, com base na apreciação equitativa, conforme precedentes do STJ, especialmente quando a exceção de
pré
-executividade se limita à exclusão de corresponsáveis, sem impugnar o crédito tributário. Alternativamente, sustenta a aplicação do art. 90, §4o, do CPC, que reduz os honorários pela metade em caso de reconhecimento do pedido.

Por fim, invoca entendimento recente do STJ, no
AREsp
no 2.231.216, segundo o qual, em hipóteses de pluralidade de executados, o valor dos honorários deve ser proporcionalmente dividido entre os sujeitos passivos envolvidos.

Diante disso, o Estado de Mato Grosso requer o desprovimento integral do recurso, com a consequente manutenção da decisão de primeiro grau.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
Valduir
Jorge Alves,
visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, que, ao apreciar a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada, rejeitou os argumentos do agravante quanto à ilegitimidade passiva e à prescrição intercorrente.

O agravante, ao insurgir-se contra o decisum, sustenta que não poderia figurar no polo passivo da execução fiscal, haja vista que se retirou regularmente do quadro societário da empresa executada, Confecções Centauro Ltda., em data muito anterior à ocorrência do fato gerador do crédito tributário cobrado pela Certidão de Dívida Ativa no 20084067. Reforça, ademais, a existência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que o exequente permaneceu inerte por mais de cinco anos após a ciência da tentativa frustrada de citação.

Com essas considerações, passo à análise do caso prático.

A controvérsia, portanto, limita-se a determinar: (I) se o recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal e (II) se há prescrição intercorrente a ser reconhecida, em conformidade com os ditames legais.

I
–

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

De análise à documentação acostada aos autos, especialmente a terceira alteração contratual registrada na JUCEMAT, na qual se verifica que
Valduir
Jorge Alves retirou-se da sociedade em 05 de fevereiro de 2002, com o registro efetivado em 07 de outubro de 2002. Ressalto que, os fatos geradores que embasam a Certidão de Dívida Ativa no 20084067 referem-se ao ano de 2002.

A questão da
responsabilidade do sócio perante débitos fiscais relacionados à sua gestão é regida pelo artigo 135 do Código Tributário Nacional.
Veja-se:

“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I -
as
pessoas referidas no artigo anterior;

II -
os
mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”.

Nesse contexto, o simples fato de o nome do agravante constar na Certidão de Dívida Ativa não presume automaticamente sua responsabilidade tributária. Isso porque, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, cabendo à Fazenda Pública demonstrar, de forma inequívoca, que o sócio praticou atos que justificassem sua responsabilização, o que demanda dilação probatória, tornando, assim, inviável a manutenção do nome do agravante no polo passivo com base exclusivamente em alegações presuntivas.

A propósito, destaco o entendimento adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ADMINISTRADOR QUE CONSTA COMO COOBRIGADO NA CDA. AUSÊNCIA, NO ENTANTO, DAS CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 135, CAPUT, DO CTN. RECURSO DESPROVIDO. 1. O administrador que consta como coobrigado na CDA é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal. 2. Não havendo, no entanto, praticado qualquer das condutas previstas no art. 135, caput, do CPC, não há que se falar na possibilidade de sua responsabilização, a qual não se justifica pelo mero inadimplemento do tributo pela pessoa jurídica responsável.
v.v
. 1. Nos termos do art. 34 do CTN, o sujeito passivo do IPTU pode ser o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. As convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, a teor do art. 123 do CTN. 3. O mero inadimplemento da obrigação tributária não induz em responsabilidade do administrador. 4. Tanto pelo princípio da causalidade, como da sucumbência, deve o fisco arcar com a verba honorária quando ajuíza ação contra determinado indivíduo e insiste na manutenção indevida deste como réu da execução fiscal.

(TJ-MG -
Ap
Cível: 50057884020198130313, Relator: Des.(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 14/03/2024, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2024)”

Assevero
que, nos autos, não há qualquer prova ou indicação de que o agravante tenha agido com dolo, fraude ou excesso de poderes durante o período de sua permanência na sociedade, sendo insuficiente, por si só, a sua qualidade de sócio à época para atrair a responsabilidade pessoal pelos débitos fiscais. Portanto, ainda que os fatos geradores remontem ao período em que o agravante integrava o quadro societário, a ausência de demonstração de conduta irregular impede sua responsabilização.

Diante desse panorama, prevalece a tese de ilegitimidade passiva, visto que a responsabilidade tributária do sócio não pode ser imputada de maneira automática, sem prova robusta de sua atuação irregular. Assim, a reforma da decisão de primeiro grau, para acolher a exceção de
pré
-executividade quanto à exclusão do agravado do polo passivo da execução fiscal, é medida que se impõe.

Considerando que a fixação dos honorários advocatícios é matéria de ordem pública, bem como respaldada na jurisprudência recentemente aplicada, entendo que, uma vez acolhida a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva, os honorários devem ser fixados de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015. Embora não tenha havido pedido expresso nesse sentido por parte do agravante, o poder-dever do magistrado de adequar os honorários às peculiaridades do caso concreto justifica sua fixação de ofício, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

No caso concreto, considerando o trabalho desenvolvido pelo nobre advogado da parte agravada e em observância aos parâmetros impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC, é razoável que os honorários sejam arbitrados por equidade no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que remunera dignamente o causídico pelo trabalho efetivamente desempenhado. Todavia, em face do disposto no art. 90, § 4o, do CPC, tal valor deverá ser reduzido pela metade, resultando em R$ 1.000,00 (mil reais), uma vez que o Estado de Mato Grosso procedeu à retificação da Certidão de Dívida Ativa.

II- DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp no 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
de 16/10/2018).”

No que tange à prescrição intercorrente, a razão igualmente assiste ao agravante
, uma vez
que
,
a execução fiscal foi ajuizada em
03/03/2009, o despacho citatório foi proferido em 10/03/2009,
ocasião em que se iniciaram as tentativas de citação do executado, todas infrutíferas. A última tentativa frustrada ocorreu em 24
/02/
2014, oportunidade em que o exequente tomou ciência da não localização do devedor, circunstância que ensejou a suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §1o, da Lei no 6.830/80 – Lei de Execução Fiscal.

Decorrido o prazo de suspensão de um ano, sem manifestação da exequente ou localização de bens penhoráveis, iniciou-se, automaticamente, o curso do prazo de prescrição quinquenal, conforme preceitua a Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça:

“Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

O termo inicial da prescrição intercorrente, portanto, configura-se em
24/02/2015
, e seu prazo final em
24/01/2020
. Todavia, a citação válida do executado somente foi efetivada em
07/04/2022
, ou seja, mais de oito anos após a ciência inequívoca do exequente sobre as tentativas frustradas de localização. Assim, restou evidenciada a inércia da Fazenda Pública no cumprimento dos atos necessários para a efetivação da execução, o que enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente e, consequentemente, a extinção da execução fiscal, nos termos do artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional.

No tocante aos honorários, foi recentemente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema 1229, ocasião em que se consolidou o seguinte entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

TEMA 1.229 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE.

ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE

BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.

1. A questão jurídica controvertida a ser equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos repetitivos, diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

2. Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte
ex
adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada.

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente devido a não localização do executado ou de bens de sua propriedade aptos a serem objeto de penhora, não elimina as premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais, ante a aplicação do princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação.

4. Ainda que a exequente se insurja contra a alegação do devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no art. 40 da LEF, se esse fato superveniente prescrição intercorrente for a justificativa para o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária ao executado.

5.
Tese jurídica fixada: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de
pré
-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980”.

6. Solução do caso concreto: a) não se configura ofensa aos art. 489, § 1o, III, IV e VI, e 1.022, II, do CPC/2015,quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional; b) o entendimento firmado pelo TRF da 4a Região é de que os honorários advocatícios, nos casos de acolhimento da exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF, não são cabíveis quando a Fazenda Pública não apresenta resistência ao pleito do executado, enquanto o precedente vinculante aqui formado explicita a tese de que, independentemente da objeção do ente fazendário, a verba honorária não será devida em sede de exceção de
pré
-executividade em que se decreta a prescrição no curso da execução fiscal.

7. Hipótese em que o acórdão recorrido merece reparos quanto à tese jurídica ali fixada, mas o desfecho dado ao caso concreto deve ser mantido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.046.269/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024,
DJe
de 15/10/2024.)”. [grifo nosso]

Assim, infere-se que não é admissível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nos casos de prescrição intercorrente em execuções fiscais. O ajuizamento da execução fiscal decorre da presunção de certeza e liquidez do título executivo, bem como da constatação da inadimplência do devedor, elementos que legitimam o processo.

Ademais
, revelar-se-ia absolutamente impróprio imputar ao credor os ônus sucumbenciais, sob pena de subverter o princípio da causalidade, ao conceder indevido benefício à parte que, de maneira inequívoca, deixou de adimplir suas obrigações no momento oportuno.

Dessa forma
, o recurso merece provimento integral, uma vez que a documentação juntada aos autos é suficiente para comprovar tanto a retirada do agravante da sociedade quanto o decurso do prazo prescricional.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecendo a ilegitimidade passiva do agravante
Valduir
Jorge Alves e fixando os honorários advocatícios de sucumbência em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, valor este a ser reduzido pela metade, conforme o art. 90, § 4o, do mesmo código. Além disso, reformo a decisão para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução fiscal.

Considerando os critérios delineados pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 1.573.573, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios, a título de honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025